Tribunal: CARF
Processo: 10830.721294/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721294/2011-59
ACÓRDÃO
1001-004.118 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M. CAMP CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA ISOLADA. IRRF. NÃO RETENÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO
DECADENCIAL. ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN.
Aplica-se o prazo decadencial previsto no inciso I do artigo 173 para o
lançamento de ofício da multa isolada aplicada quando há a constatação
que a pessoa jurídica não fez a retenção na fonte do imposto de renda.
IRRF. BASE DE CÁLCULO. VALORES APURADOS A TÍTULO DE INSS.
DEDUÇÃO.
Para fins de apuração da base de cálculo da multa isolada, os valores
retidos na fonte a título de INSS devem ser excluídos da base de cálculo do
Imposto de Renda Retido na Fonte.
REEMBOLSO DE DESPESAS. NATUREZA DA VERBA. ÔNUS DA PROVA.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus
da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.118 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721294/2011-59
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que os valores retidos na fonte a título de INSS sejam excluídos
da base de cálculo do IRRF.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-108.732 (fls. 481) que
julgou a impugnação parcialmente procedente em manteve em parte o crédito tributário lançado
por meio de Auto de Infração (fls. 3 a 7) relativo à multa isolada, no valor de R$ 152.720,19, e
juros isolados, no valor de R$ 19.253,10, totalizando a quantia de R$ 171.973,29, pela falta de
retenção do IRRF incidente sobre a remuneração paga aos seus empregados, no período de
01/01/2006 a 31/03/2007, com fundamento no art. 9o da Lei no 10.426/2002 e art. 61, § 3o, da Lei
no 9.430/96.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 11 a 28) que o sujeito passivo foi autuado em razão
da falta de retenção de IR na fonte incidente sobre a remuneração paga aos empregados da
empresa incorporada, MCAMP VEÍCULOS LTDA, CNPJ no 0.575.276/0001-59, a título de
premiações, através de cartões administrados pela operadora INFINITI MARKETING DE INCENTIVO
E FIDELIZAÇÃO LTDA.
Intimado a apresentar os comprovantes de retenção do IR sobre os pagamentos
com cartão premiação, o recorrente respondeu que não realizou as retenções e que os cartões
visavam substituir o modelo anterior usado para ressarcimento de despesas da empresa com
viagens a serviço dos empregados e, assim, não tinham natureza salarial. A Fiscalização, ao
analisar os quadros do Anexo V e da DIRF no Anexo III, concluiu que os valores recebidos através
dos cartões de premiação representavam 45,14%, no ano-calendário 2006, e 38,05%, no ano-
calendário 2007, dos valores pagos aos empregados, que não foram retidos, nem recolhidos.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.118 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721294/2011-59
3
O Relatório Fiscal menciona, ainda, que apesar da alegação de que se tratava de
reembolsos de despesas da empresa com viagens e serviços, o recorrente não apresentou
documentos comprobatórios e não discriminou na contabilidade as despesas e pagamentos com
cartão premiação. Houve pagamento a título de prêmio, mediante cartão, durante todo o AC 2006
e primeiro trimestre de 2007, o que caracteriza o pagamento habitual e periódico aos
beneficiários.
No Anexo IV, a Fiscalização trouxe a apuração do IRRF não retido e recompôs a base
de cálculo do IRRF, para incidência da tabela progressiva, somando o valor declarado (e já
tributado) nas DIRF com o valor pago com cartão (não tributado), e deduziu o imposto já
recolhido, restando, portanto, o IRRF não retido. No Anexo VI demonstrou a apuração da multa
isolada de 75% e dos juros isolados incidentes sobre o IRRF não retido.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IRRF.
RETENÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
PROCEDÊNCIA.
Escorreito o lançamento para aplicação de multa, em razão do descumprimento
da obrigação acessória de reter o IR na fonte, incidente sobre a remuneração
paga aos seus empregados, na forma e prazo legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado em 05/09/2019 (fls. 496) e apresentou recurso
voluntário em 07/10/2019 (fls. 501 a 514) sustentando, em síntese: a) decadência; b) erro na base
de cálculo; c) utilização do cartão para reembolso de despesas necessárias; d) caráter confiscatório
da multa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.118 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721294/2011-59
4
1. DA DECADÊNCIA
O recorrente sustenta a decadência da cobrança da multa isolada, com fundamento
na regra estipulada pelo § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, em razão do decurso do
prazo de 5 anos entre a data dos fatos geradores posteriores e maio de 2006 e a ciência do Auto
de Infração em 18/05/2011.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies
a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150,
§4o ou a regra do artigo 173, inciso I, ambos do CTN.
O critério de determinação de qual regra decadencial deve ser aplicada (art. 150, §
4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento ou se comprovada à
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do
mesmo Código.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal.
No âmbito do CARF esse entendimento está disposto no Enunciado no 101 de
Súmula:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição na
competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do
recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos termos da Súmula 99 do CARF.
A decisão recorrida concluiu pela aplicação da regra prevista no inciso I do artigo
173 do CTN, sob o fundamento de que se trata de aplicação de penalidade pelo descumprimento
de obrigação acessória, onde se aplica a regra geral do artigo 173, I do CTN, nos termos do Parecer
PGFN 1617/09, cujo dies a quo para contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.118 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721294/2011-59
5
seguinte, portanto, não há que se falar em decadência. O fato gerador mais antigo ocorreu em
31/01/2006 e a ciência do lançamento em 18/05/2011, portanto, dentro lustro decadencial, haja
vista que, pela regra do artigo 173, I do CTN, o Fisco poderia efetuar o lançamento até 31/12/2011
(fl. 485).
Com relação à exigência de multa isolada e juros, contudo, algumas observações
são importantes.
No caso de pessoa jurídica, se verificado antes da data prevista para o período de
apuração em que o rendimento for tributado, que não houve retenção ou recolhimento do
imposto, ou recolhimento do imposto após o prazo sem os acréscimos moratórios, fica a fonte
pagadora sujeita ao pagamento do imposto, dos juros de mora e da multa de ofício estabelecida
nos incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art. 957 do RIR/1999),
conforme previsto no art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002.
Se a constatação for após a data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado da fonte pagadora será exigida somente a multa de
ofício isolada e os juros de mora.
Essa multa isolada, junto com os juros, são sempre lançados de ofício. Logo, não se
harmonizam com o lançamento por homologação e se submetem a regra decadencial veiculada
no art. 173, I, do CTN.
Nesse sentido:
(...) JUROS E MULTA ISOLADOS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 173, I do Código Tributário
Nacional ao lançamento destinado à constituição da multa e dos juros lançados
isoladamente, uma vez que estes não se coadunam com a modalidade de
lançamento por homologação, pois sempre decorrentes de um lançamento de
ofício.
(Acórdão no 1202-001.715, Relator Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da
Costa, sessão de 25 de agosto de 2025)
A apuração do IRRF devido por trabalho assalariado acrescido de vantagens é
mensal. Assim, como o ano-calendário em que ocorreram os fatos geradores foi 2006 e 2007, a
contagem para o lançamento da multa isolada e juros de mora conforme artigo 9o da Lei
10.426/2002 iniciou-se em 01/01/2007, para o fato gerador mais antigo, e seu termo final se deu
em 31/12/2011.
Como a ciência da autuação se deu em 18/05/2011 não há reparos a fazer na
autuação relativa a multa e juros de mora isolados.
Sem razão o recorrente.
2. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.118 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721294/2011-59
6
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento, uma vez que o cálculo errôneo da
base de cálculo do lançamento desconsiderou a legislação em vigência e inseriu na planilha do
lançamento uma coluna denominada como: “Base de Cálculo Reajustada – IRRF”.
Assim, diz o recorrente que “para apurar a base de cálculo do tributo, o Ilmo. Fiscal
deveria somar o total das receitas de natureza salarial e deduzir as despesas legais, como por
exemplo: valores pagos e/ou descontados à título de INSS (inciso I, artigo 74, do Regulamento do
Imposto de Renda2), para, então, se chegar a base de cálculo do Imposto de Renda Retido na
Fonte e apurar o tributo devido. No caso em tela, bastaria o Ilmo. Fiscal excluir do valor devido do
tributo aquele que foi recolhido anteriormente. (...) Dessa forma, ainda que se considere, por um
absurdo, que os valores recebidos do cartão Infiniti tenham natureza salarial, o Ilmo. Auditor Fiscal
deveria ter somado o salário e os valores referentes ao cartão e, desse resultado, subtraído as
despesas dedutíveis” (fls. 506 e 507).
A Decisão recorrida conclui que “no que se refere à falta de exclusão de deduções
da BC do IRRF reajustado, não assiste razão à Impugnante, pois, a apuração considerou a
informação prestada pelo contribuinte na DIRF, conforme Anexo III, de fls. 53/71, onde o valor a
ser deduzido foi por ela informado, sendo certo que eventual alteração decorrente de erros ou
lançamentos fiscais previdenciários deveriam ter sido oportunamente retificados na DIRF.
Ademais, a Impugnante não trouxe qualquer documento, sequer como início de prova de suas
alegações, limitando-se a apresentar quadro simulando cálculos, às fls. 300, sem documento de
suporte, o que não se presta para comprovar sua tese e modificar a exação” (fl. 486).
Conforme artigo. 725 do RIR/99, vigente à época, e art. 20 e §§ 1° e 2° da Instrução
Normativa SRF n° 15/2001 o rendimento pago é considerado liquido do imposto devido e,
portanto, sua base deve ser reajustada.
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada liquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei n2 4.154, de 1962, art. 52 , e Lei n2 8.981,
de 1995, art. 63, § 22).
O IRRF é a modalidade de apuração e recolhimento que se dá nas situações em que
uma pessoa jurídica faz um pagamento a uma pessoa física. Assim, a menos que o legislador
expressamente excepcione, impondo forma de apuração e recolhimento diversa, os pagamentos
efetuados por pessoa jurídica a pessoa física estarão sujeitos ao IRF-A. Neste caso, a fonte
pagadora terá a obrigação de calcular e descontar o valor do imposto devido, devendo a pessoa
jurídica pagadora recolher o tributo, mas o contribuinte do imposto sempre será a pessoa física
para quem os rendimentos estão sendo pagos1.

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da tributação direta da renda. 2. ed., revista e
atualizada. São Paulo: IBDT, 2021, p. 24-25.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.118 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721294/2011-59
7
Seguindo nessa lógica, os professores Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
trazem a seguinte lição:
Conforme o próprio nome indica, esta modalidade de apuração e recolhimento
não é definitiva. Ou seja: a fonte está obrigada a recolher o IRF-A, mas isso não
significa que o contribuinte já esteja quite com o Fisco federal. Tratando-se de
mera antecipação, o contribuinte deverá, em um momento posterior (quando da
CAO, que estudaremos abaixo), apurar o imposto efetivamente devido; o
montante recolhido a título de IRF-A será, então, compensado com o último, de
modo que o contribuinte recolherá eventual diferença ou receberá uma
restituição, conforme o caso.
(...)
Observamos que, pouco importando qual a competência a que se refere o
pagamento, a pessoa jurídica deve somar todos os pagamentos efetuados no mês
e submeter o total à tributação. Assim, se, em um mesmo mês, houve um
pagamento a título de adiantamento do salário do próximo mês e um pagamento
do restante do salário do mês anterior, ambos se somam como pagamentos
efetuados no mesmo mês. De igual modo, se um pagamento foi a título de salário
e outro a título de aluguel, eles são somados pela fonte pagadora, e o total será
submetido à tributação.
Do rendimento bruto, assim apurado, deduzem-se, apenas, os seguintes itens:
– Contribuição previdenciária oficial;
– Dependentes (por mês, R$ 189,59 por dependente);
– Pensão judicial; e
– Em caso de aluguel: impostos, condomínio, despesa de cobrança e sublocação,
se suportados pelo locador.
Pode-se, pois, efetuar o seguinte cálculo:

Uma vez apurado montante dos pagamentos, líquido dos valores acima, tem-se a
base de cálculo, que será submetida à seguinte tabela progressiva (ano-base
2018):
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.118 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721294/2011-59
8

Essa disposição está em consonância com a norma do parágrafo único do art. 9o da
Lei no 10.426, que faz menção à totalidade ou diferença de tributo a recolher.
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for
o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de
falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
O art. 620 do RIR/99 e seus parágrafos informa que:
§ 1o O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos em cada mês, observado o disposto no parágrafo único
do art. 38 (Lei no 9.250, de 1995, art. 3o, parágrafo único).
§ 2o O imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver
mais de um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-
á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física,
ressalvado o disposto no art. 718, § 1o, compensando-se o imposto anteriormente
retido no próprio mês (Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, § 1o, e Lei no 8.134, de 1990,
art. 3o).
§ 3o O valor do imposto retido na fonte durante o ano-calendário será
considerado redução do apurado na declaração de rendimentos, ressalvado o
disposto no art. 638 (Lei no 9.250, de 1995, art. 12, inciso V).
A Fiscalização assim realizou o cálculo (fls. 19):
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.118 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721294/2011-59
9

Assim, tem razão o recorrente quando alega que os valores retidos na fonte a título
de INSS devem ser excluídos da base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte.
3. DA NATUREZA DAS DESPESAS COM O CARTÃO INFINITI
O recorrente sustenta que as despesas pagas com o cartão Infiniti não possuem
natureza salarial e não devem ser incluídos na base de cálculo do IRRF, logo, descabida a aplicação
da multa isolada lançada.
Informa que os cartões eram destinados a recompor o patrimônio de seus
funcionários e, assim, referem-se a despesas com natureza indenizatória.
Assim, importante mencionar que é dever da autoridade fiscal, ao exercer a
fiscalização acerca do efetivo recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato
gerador e a obrigação dali decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder
à autuação do fiscalizado, de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o
lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.118 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721294/2011-59
10
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Destarte, cabe ao contribuinte afastar a pretensão fiscal enquadrando tais
pagamentos em uma das hipóteses de não incidência, isenção ou imunidade. A eventualidade dos
valores pagos a título de prêmios por meio de cartões de premiação não é apta, por si só, para
excluí-la da base de cálculo.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, dos recorrentes.
Com o devido acerto, a r. Decisão refutou os fundamentos levantados pelos
recorrentes e manteve a autuação, nos seguintes termos:
No mérito a Impugnante defendeu que não se tratava de verba de natureza
salarial, mas reembolso de despesas da empregadora, portanto, não haveria
acréscimo patrimonial.
Durante o procedimento fiscal a Impugnante foi intimada a esclarecer os
pagamentos com cartão Infiniti, fez apresentou o mesmo argumento, mas não
apresentou quaisquer documentos comprobatórios, o que restou consignado no
relatório fiscal.
Também aqui, em sede de contencioso, verifica-se que a Impugnante não juntou
quaisquer documentos comprobatórios juntamente com a sua defesa,
contrariando o que dispõe o artigo 16, III do Decreto no 70.235/72.
A Impugnante argumentou que os empregados utilizavam os cartões para custear
despesas da empregadora com clientes e que serviam para ressarci-los de tais
dispêndios, no entanto, não comprovou os referidos gastos, nem como foram
utilizados os cartões, nem se houve devolução de parte não utilizada, enfim, não
há provas de que os recursos disponibilizados a título de ressarcimento como
argumentou.
Por outro lado, a fiscalização demonstrou o pagamento realizado através de
cartões premiação da empresa Infiniti, identificando seus beneficiários, conforme
fez constar dos Anexos I a VI, que fazem parte do auto de infração.
Neste contexto, restou comprovado o recebimento dos valores pelos
empregados, mediante cartão de premiação, em razão do seu labor na empresa,
sem que a Impugnante tenha se desincumbido do ônus de provar suas alegações,
portanto, configura verba remuneratória para fins de incidência do IRRF, nos
termos dos artigos 37, 38 e 43 c/c 624 do RIR/99.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.118 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721294/2011-59
11
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo recorrente, com
fundamento no arts. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal, e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido, por seus
próprios fundamentos.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
4. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
A recorrente sustenta que a multa aplicada tem caráter confiscatório.
A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal, deve
informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com a
presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, tudo dentro da
competência determinada pela Constituição.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Sobre o tema, cumpre transcrever a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No mesmo sentido, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que
os valores retidos na fonte a título de INSS sejam excluídos da base de cálculo do IRRF.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 535
DF CARF MF
Original